Tribunal: TJES
Processo: 0005454-51.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005454-51.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYQUE NUNES DO NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005454-51.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DANIELA FRAGA DOS SANTOS, ERICK BERGAMIM POZES, MARCOS VINICIUS XIMENES ALVES, ERICK BERGAMIM POZES, MARCOS VINICIUS XIMENES ALVES
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAYQUE NUNES DO NASCIMENTO, KAYQUE NUNES DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Kayque Nunes do Nascimento contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou às sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal, fixando pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 78 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, especialmente diante da alegação de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime resta comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão e relatório final da autoridade policial.

A autoria se confirma pelos depoimentos das vítimas, que narram de forma coerente e detalhada a ação criminosa e reconhecem o apelante como um dos autores do delito.

O depoimento da vítima Daniela Fraga dos Santos, prestado na fase policial, destaca que o apelante, junto com três indivíduos armados, subtraiu pertences sob grave ameaça, sendo possível seu reconhecimento devido à iluminação do local e à curta distância da abordagem.

A vítima Marcos Vinícius Ximenes Alves reforça a autoria ao narrar a abordagem dos criminosos, bem como o posterior reconhecimento do apelante na delegacia.

O depoimento do policial rodoviário federal Aguilar de Oliveira Sant’Anna confirma a recuperação do veículo roubado e a fuga do apelante, reforçando sua participação no crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, tem especial relevância para a condenação.

O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e compatíveis com os demais elementos de prova, autoriza a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento das vítimas, quando coerente e amparado em outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.

A condenação por roubo majorado pode se basear na conjugação do reconhecimento das vítimas com outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/9/2023, DJe 25/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005454-51.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: KAYQUE NUNES DO NASCIMENTO, KAYQUE NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAYQUE NUNES DO NASCIMENTO
, por irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e, §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Na forma das razões recursais, a defesa formula pleito absolutório, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, pelo improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a peça de ingresso que no dia 28 de janeiro de 2021, o denunciando Kayque Nunes do Nascimento, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades com mais três indivíduos até o momento não identificados, e mediante grave ameaça, todos portando armas de fogo, roubaram as vítimas Marcos Vinícius Ximenes Alves, Daniela Fraga dos Santos, e três amigos que estavam no local.

Pois bem.

A materialidade do crime deflui dos Boletins Unificados, Auto de Apreensão e relatório final da autoridade policial.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada.

Vale registrar o depoimento da vítima Daniela Fraga dos Santos, na esfera policial:

“
(...) que na data dos fatos, aproximadamente às 20h30min, a declarante, seu marido Marcos Vinícius e mais três amigos foram fazer um luau na Praia Secreta; que quando estavam na areia fazendo uma fogueira, o grupo de amigos foi surpreendido por quatro homens, todos armados, que exigiram que entregassem tudo e que ficassem deitados no chão; que por medo entregou o celular e a bolsa com documentos do seu marido; que o acusado e os demais criminosos pegaram os pertences das demais vítimas; que os indivíduos estavam com os rostos descobertos e a declarante pôde ver com clareza a face deles; que nesta delegacia a declarante viu e reconheceu Kayque Nunes do Nascimento como a pessoa que pegou sua bolsa, celular e documentos; que a declarante relata que apesar de ter sido abordada a noite, no momento estava bem claro devido ser noite de lua cheia, além de haver a luminosidade do farol que permitiu que visse o rosto dos indivíduos, em especial do acusado; que a declarante explica que quando Kayque a abordou, ele ficou a uma distância de aproximadamente um metro, fato que permitiu ver perfeitamente o rosto dele; que devido à luminosidade que havia no local e devido a pouca distância que estava do acusado
não tem dúvidas que foi Kayque Nunes do Nascimento que pegou seus pertences
; que quanto aos demais acusados, a declarante não sabe descrever as características deles, pois ficou focada apenas no indivíduo que a abordou, qual seja o acusado; que a declarante não sabe dizer se o acusado que pegou as chaves do carro do seu marido, mas tem certeza que ele estava no grupo junto com os indivíduos armados; que os quatro indivíduos estavam apontando as armas para as vítimas e exigiram que todos entregassem os pertences e alertaram ‘que se vocês colaborarem não vai acontecer nada’; que neste momento em que foram ameaçados, todas as vítimas, por medo, entregaram pertences, inclusive Marcos Vinícius entregou a chave do carro para um dos indivíduos (...)".
Grifo nosso.

Ademais, têm-se ainda o depoimento detalhado e o reconhecimento feito pela vítima Marcos Vinicius Ximenes Alvez, na esfera judicial, apontam de forma clara que o apelante foi um dos autores do crime de roubo. Nos termos relatados pela vítima:

“
(...) o declarante foi para a praia com os colegas; que quatro indivíduos passaram pelo grupo de amigos e perguntaram quem era o dono do carro; que em seguida os indivíduos se evadiram do local; que após um tempo os indivíduos retornaram na posse de armas e abordaram o declarante e seus amigos; que os indivíduos subtraíram as bolsas e os pertences de todos; que após o crime os indivíduos mandaram os amigos saírem correndo em direção oposta a eles; que quando foi à delegacia prestar depoimento encontrou com o acusado na cela, e que o mesmo teria alegado: ‘não foi isso que eu fiz não, não foi bem assim’, dessa forma se autoincriminando; que reconheceu o acusado como o autor do crime na delegacia (...)
” (grifei)”.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Rodoviário Federal Aguilar de Oliveira Sant’Anna, ressaltando em juízo que:

“
(...)
o declarante se recorda da ocorrência; que a ocorrência foi realizada dois dias depois do fato; que a guarnição estava em patrulhamento quando visualizou o veículo; que após realizar consulta foi constatada restrição de furto/roubo no veículo; que havia dois passageiros no veículo; que ao tentarem realizar a abordagem os indivíduos empreenderam fuga; que o motorista, na fuga, ofereceu risco aos pedestres e outros motoristas, além de desrespeitar diversas sinalizações de trânsito; que os indivíduos entraram em uma rua sem saída e acabaram batendo o veículo em um corrimão; que após a batida os indivíduos empreenderam fuga a pé; que posteriormente lograram êxito na captura do acusado, mas que não foi possível localizar o outro indivíduo; que o acusado não quis falar sobre o outro indivíduo; que o acusado foi preso por receptação e direção perigosa; que o declarante não sabia que o acusado era o autor do roubo do veículo (...)”.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Com efeito, cabe ressaltar que, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “
a condenação do apelante não se baseou tão somente em reconhecimento pelas vítimas, mas em todo o conjunto probatório colhido na fase policial bem como na judicial, razão pela qual não há falar em absolviçã
o”
.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.